Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-10.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003738-10.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
MALHEIROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003738-10.2019.8.26.0229 -Voto no
2
APELAÇÃO
1003738-10.2019.8.26.0229
APELANTE
Malheiros Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
APELADA
Tokio Marine Seguradora S.A.
COMARCA
Hortolândia - 2a Vara Cível
VOTO No 36.870
EMENTA - Ação de cobrança. Seguro de dano.
Motorista que voluntariamente tenta passar sob viaduto com caminhão cuja
altura era superior à indicada na placa sinalizadora. Quadro que autorizava
reconhecer agravamento de risco e tornava indevida a indenização. Artigo
768 do Código Civil. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de cobrança de indenização prevista em contrato de seguro de veículo
automotor
A autora apela e pede a inversão daquele desfecho.
Para tanto ela afirma que o caminhão segurado tinha
de 3,80m de altura, portanto inferior ao limite fixado pelo Conselho Nacional de
Trânsito para veículos que circulem por vias públicas, que é de 4,40m., e que o
motorista não agravou o risco intencionalmente, tendo sim havido mera falha
humana, quadro que não exclui o direito à indenização.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003738-10.2019.8.26.0229 -Voto no
3
É o relatório.
O artigo 768 do Código Civil assim dispõe:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato”
Cuida-se, portanto, de causa legal de exclusão da
indenização securitária.
Essa, ainda, a textual previsão do contrato no caso
concreto (fls.33).
Lembre-se
que
agrava
o
risco também quem
voluntariamente desobedece a legislação e ignora a sinalização de trânsito.
Pois na espécie estava caracterizada aquela situação.
De fato, conforme narrativa da própria petição inicial, o
motorista sabia estar a dirigir veículo com altura de 3,80 metros, mas
voluntariamente ingressou por baixo de viaduto apesar de a placa sinalizadora
informar que a altura máxima permitida era de 3,60 metros.
A autora revelou, é verdade, que em outras ocasiões o
referido motorista passou pelo local e nada ocorreu, mas naquelas oportunidades
o caminhão se achava carregado, o que diminuía a sua altura (fls. 2).
Ora, o referido condutor sabia que o caminhão
apresentava altura superior ao limite apontado na placa sinalizadora e ainda
assim avançou, o que denotava ter conscientemente assumido o risco de produzir
o resultado danoso.
Note-se
que
a
particularidade
de
Resolução
CONTRAN autorizar a circulação de veículos com até 4,40m de altura não tinha
relevo, eis que nem por isso o motorista podia lançar o caminhão a local onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003738-10.2019.8.26.0229 -Voto no
4
não cabia.
Certo, ainda, que tal proceder caracterizou ato ilícito,
eis que importou em infração de trânsito prevista na Lei no 9.503/97, que assim
dispõe:
“Art. 231. Transitar com o veículo:
IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores
aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para
regularização;”
Sob aquele contexto caso era mesmo de se reputar
configurado o consciente agravamento do risco segurado, o que tornava indevida
a indenização aqui reclamada.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a
15% do valor atualizado da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator